Tribunal: TJMT
Processo: 0010576-92.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposta por Mateus Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por desapropriação direta proposta em face do Município de Cuiabá/MT.
Sustenta que, inobstante o acolhimento do pedido de indenização, o magistrado sentenciante deixou de determinar que o pagamento deve ser adimplido em espécie.
Pois bem, encontra-se em discussão n Supremo Tribunal Federal se a indenização de desapropriação por necessidade pública deve ser paga em dinheiro ou se a cobrança deve entrar na fila dos precatórios.
A discussão foi travada no Recurso Extraordinário n. 922144, o qual tem repercussão geral, o que significa que a decisão a ser tomada pela Suprema Corte deve nortear casos semelhantes. O julgamento do mencionado recurso está suspenso com pedido de vistas do Ministro André Mendonça.
Desse modo, como a discussão destes autos se trata justamente da forma como se dará a indenização, se em espécie ou precatório, necessário se faz a suspensão do feito até conclusão daquele julgado.
Posto isso, determino o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do Tema 865 pelo STF.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator